Tribunal: STF
Processo: RE 960556
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o Tema 163 da sistemática da repercussão geral não se aplica aos celetistas.



    2. A discussão relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre verba de gratificação, terço constitucional de férias e verbas devidas a trabalhadores autônomos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, haja vista que demanda análise da natureza jurídica da referida parcela.



    3. Agravo regimental da Fazenda Nacional desprovido.